Tribunal: TJMT
Processo: 1019335-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019335-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS RAMOS DE SOUZA - CPF: 365.375.191-87 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ISADORA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 020.796.731-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sob o fundamento de que já haviam sido realizadas diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, consideradas infrutíferas ou insuficientes para a satisfação do crédito. A agravante sustenta a necessidade de utilização da ferramenta para localização de bens passíveis de constrição e prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o exequente tem direito à realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, mesmo após tentativas infrutíferas de localização de bens mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a assegurar a efetividade da tutela executiva.

4.

O credor tem direito de utilizar os meios tecnológicos disponibilizados ao Poder Judiciário para localização de bens passíveis de penhora, com vistas a conferir maior celeridade e eficiência ao processo executivo.

5.

O sistema SNIPER representa ferramenta legítima de investigação patrimonial destinada a ampliar as possibilidades de identificação de bens e ativos do executado, em consonância com a finalidade de efetivação da execução.

6.

O ordenamento jurídico não exige o esgotamento de todas as diligências possíveis nem a demonstração de alteração da capacidade econômica do devedor como condição para realização de novas pesquisas patrimoniais.

7.

A realização prévia de consultas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não impede a utilização do SNIPER, por constituir medida adequada à busca de patrimônio penhorável e à satisfação do crédito.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legitimidade da utilização do sistema SNIPER e afasta restrições indevidas à adoção de ferramentas tecnológicas voltadas à investigação patrimonial.

9.

A negativa da pesquisa patrimonial requerida compromete a efetividade da execução e pode acarretar prejuízo ao exequente diante da dificuldade de localização de bens do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A execução deve ser conduzida de modo a assegurar a efetiva satisfação do crédito do exequente.

2.

O exequente pode requerer a utilização do sistema SNIPER para localização de bens do devedor, ainda que pesquisas anteriores pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD tenham sido infrutíferas.

3.
A realização de pesquisa patrimonial por meio do SNIPER independe da demonstração de alteração da situação econômica do executado ou do esgotamento prévio de todas as diligências executivas.

4.
As ferramentas tecnológicas de investigação patrimonial devem ser utilizadas para promover a efetividade, a celeridade e a utilidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, 797 e 921, III; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1011202-66.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2026; TJMT, AI n. 1016997-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026; TJMT, AI n. 1008231-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019335-97-2026

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO:
JOSE CARLOS RAMOS DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pesquisa no sistema Sniper pleiteada pelo Agravante, ao fundamento de que já foram realizadas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas ou insuficientes para a satisfação do crédito.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que propôs Ação de Execução em face do Agravado com a finalidade de promover a cobrança do saldo devedor oriundo da cédula de crédito n. 70331346-0, sendo que o presente feito tramita há considerável lapso temporal perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sob o n.º 0007861-31.2012.8.11.0003.

Ressalta que o Executado foi devidamente citado, pessoalmente, por intermédio de Oficial de Justiça, conforme certificado no Id. 71220992, e que houve a penhora e avaliação de um bem imóvel, como determina o parágrafo 1º do Art. 655 do CPC, incidindo sobre o bem dado em garantia hipotecária, com a devida averbação junto ao RGI.

Assevera que, no entanto, a penhora não se consolidou, conforme id. 71220992, por ser objeto de embargos de terceiros, sendo que decorrido o prazo legal sem manifestação, foram deflagrados os atos expropriatórios, com a realização de penhora on-line via sistema Bacenjud e consulta ao Renajud para busca de veículos .

Sustenta que foi determinado também a expedição de ofícios à Receita Federal por intermédio do sistema Infojud, sem que fosse localizado bem passível de constrição e por final incluiu-se o nome do Executado em cadastro de inadimplentes SERASA e SPC, com nova tentativa de penhora de ativos financeiros via sistema Bacenjud.

Verbera que com vistas a impulsionar o andamento da execução, a Agravante requereu, a inclusão de indisponibilidade de bens pertencentes ao Executado junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a qual foi efetivada no (ID 106619226) e que a fim de prosseguir com as medidas expropriatórias, considerou-se efetuar a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Sisbajud, id. 142507832, restando parcialmente frutífero.

Alega que diante do referido bloqueio de valores, o Executado devidamente intimado manifestou-se pela impenhorabilidade do montante através de impugnação ID 162305564, sobrevindo decisão favorável ao mesmo com a liberação dos valores ID 213218938 e que a Agravante requereu, a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça Id. 213781207. Todavia, também este pedido restou indeferido.

Verbera que o SNIPER é um sistema disponibilizado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, com o escopo de conferir maior efetividade às execuções e otimizar a localização de bens e ativos passíveis de constrição judicial. Trata-se, portanto, de ferramenta oficial legítima, não havendo qualquer razão jurídica que justifique sua não utilização.

Acrescenta que a negativa do Juízo de origem em autorizar o emprego do referido sistema revela manifesto equívoco, na medida em que o SNIPER não constitui mera redundância das ferramentas anteriormente utilizadas, mas representa instrumento de natureza distinta, com acesso a bases de dados complementares, mais abrangentes e atualizadas, o que amplia significativamente as possibilidades de localização de bens do executado.

Assinala que a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, configura um instrumento estratégico voltado à otimização da persecução patrimonial, possibilitando a identificação célere de bens em nome dos executados e que trata-se de um recurso concebido para conferir maior efetividade à execução.

Sustenta que o uso adequado do sistema do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), comprovadamente é mais uma ferramenta para que a tão almejada efetividade da execução possa ser conquistada pelo Credor, em ampla consonância com as normas fundamentais do Código de Processo Civil, acrescentando que o indeferimento de utilização do sistema do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), e/ou a manutenção do indeferimento, representa negativa da prestação jurisdicional da tutela executiva, negativa a efetiva e célere prestação jurisdicional da tutela executiva e negativa do próprio direito da Exequente, representando, ainda, negativa de vigência de Lei Federal, precisamente aos Artigos 1.º, 3º; 5.º 6º, 7º; 11º, 77, incisos e parágrafos, 139, II, IV, 774 e incisos, 775, 789, 792, II e §§ 797 e incisos 824, 828, especialmente art. 837, todos do CPC. Art. 5.º, Inciso LXXVIII e em cerceamento de defesa na forma do art. 5.º da Constituição Federal, cujos dispositivos pré-questiona para todos os fins de direito. Pugna, finalmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito seu provimento deferindo a realização da pesquisa pleiteada.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 373342870

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravante indeferiu pedido de pesquisa no sistema SNIPER

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Todavia, o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a Instituição Financeira Agravante na execução movida em face dos Agravados, pleiteou a realização de pesquisa
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) visando a localização de bens passíveis de penhora sendo indeferido referido pedido com a seguinte fundamentação:

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que já foram realizadas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas ou insuficientes para a satisfação do crédito.

O sistema SNIPER tem por finalidade unificar as diversas ferramentas de pesquisa de bens disponibilizadas ao Poder Judiciário em um único sistema, não se tratando de novos mecanismos de busca de bens, mas sim da centralização de sistemas já existentes, de modo a facilitar a pesquisa.

Nesta esteira, considerando que as pesquisas junto ao SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD já se mostraram infrutíferas, a renovação do ato por meio do SNIPER não produzirá novos resultados práticos quanto aos ativos financeiros, pois se trata, a rigor, do mesmo sistema de busca integrado.

Insta destacar que ao magistrado incumbe o dever de velar pela duração razoável do processo e de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, devendo indeferir postulações meramente protelatórias ou inócuas.

É dever das partes não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito.

Ademais, a utilização de ferramentas de investigação patrimonial de alta complexidade, como o SNIPER, exige requerimento fundamentado da parte acerca da pertinência da medida, bem como sobre o que efetivamente é postulado.

Isso ocorre porque o acesso a tais informações pode implicar a quebra do sigilo de dados, o que exige expressa autorização e justificativa fundamentada, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001.

No presente caso, a medida pleiteada configura-se como repetição de atos já realizados, ferindo o princípio da eficiência e da menor onerosidade da execução.

Embora a execução se realize no interesse do exequente, o exercício desse direito deve ser pautado pela utilidade. Sem a demonstração de fatos novos ou indícios de que o devedor possui patrimônio ocultado de forma complexa que justifique o cruzamento de dados do SNIPER, a medida torna-se inócua frente ao que já foi diligenciado via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema SNIPER.

(...).

Cumpre anotar que a execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor
é, em essência, um procedimento de interesse do credor, de modo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e segurança necessárias à satisfação do crédito.

Com efeito, o objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exeqüendo
, sendo que a execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado.

No presente caso, verifica-se que foram realizadas pesquisas infrutíferas em busca de patrimônio da parte devedora, cumprindo anotar que
o credor tem o direito de utilizar os meios disponíveis em busca de bens passíveis de constrição, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SREI, visando imprimir maior celeridade ao processo ainda quando não esgotados todos as diligencias em busca de patrimônio penhorável, sendo admissível utilizar-se do sistema SNIPER, em busca do recebimento de seu crédito.

Cumpre ressaltar que
o sistema em questão assim como o INFOJUD o SISBAJUD e RENAJUD representam ferramentas tecnológicas que visam conferir maior agilidade e precisão à localização de bens da parte executada, sendo que a pretensão encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência acerca da matéria que entende que os referidos sistemas porquanto são meios colocados à disposição da parte Exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.

Ademais,
o ordenamento jurídico não exige que o Exequente demonstre a modificação da capacidade econômica do devedor como condição para a renovação da consulta aos sistemas de busca de bens ou esgotamento de todas as diligencias visando a localização de bens passíveis de penhora, sendo a medida um meio de assegurar a efetividade e a razoável duração do processo.

Acerca da questão anoto o entendimento jurisprudencial
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. EXIGÊNCIA ILEGAL DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, deferiu pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER e, na mesma oportunidade, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a suspensão da execução é legítima quando não esgotadas as diligências executivas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da Execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o efetivo esgotamento dos meios executivos disponíveis para localização de bens penhoráveis.

4. A exigência de demonstração prévia de alteração da situação financeira do devedor como condição para a renovação de pesquisas patrimoniais carece de amparo legal, transferindo ao exequente ônus incompatível com a finalidade dos sistemas eletrônicos de investigação patrimonial.

5. A paralisação prematura do processo executivo viola o princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a suspensão do feito e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento das diligências executivas disponíveis para localização de bens penhoráveis. 2. A reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos não depende de demonstração prévia de alteração da situação econômica do executado."

_____________

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, j. 04.03.2026; TJMT, AI nº 1040263-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.12.2025.

(N.U 1011202-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 09/06/2026).

ementa: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. suspensão do feito. ausência de esgotamento das diligências patrimoniais. falta de intimação prévia do exequente. princípio da efetividade. contraditório substancial. prematuridade da decisão. reforma. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ao equiparar resultado negativo parcial de pesquisas patrimoniais à inexistência de bens penhoráveis, sem prévia intimação da exequente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pode ser decretada sem o esgotamento das diligências patrimoniais disponíveis; e (ii) se é válida a decisão proferida sem a prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre as medidas executivas.

iii. razões de decidir

3. A execução deve observar o princípio da efetividade, impondo ao juízo a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito, sendo a suspensão do feito providência excepcional, condicionada ao efetivo esgotamento dos meios de localização de bens.

4. A realização exclusiva de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD não exaure os mecanismos disponíveis, subsistindo instrumentos relevantes de investigação patrimonial, como INFOJUD, CNIB, SNIPER e PREVJUD, cuja não utilização afasta a presunção de inexistência de bens penhoráveis.

5. A ausência de intimação prévia da exequente viola o contraditório substancial e a vedação às decisões surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, comprometendo a validade da decisão que determina a suspensão do feito.

6. A suspensão indevida do processo acarreta efeitos gravosos, notadamente o início da contagem da prescrição intercorrente, a qual pressupõe inércia qualificada do credor, inexistente quando demonstrada atuação diligente na busca de bens.

7. Configurada, portanto, a prematuridade da decisão agravada, por ausência de esgotamento das diligências executivas e violação ao contraditório.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o efetivo esgotamento das diligências patrimoniais disponíveis. 2. É inválida a decisão que determina a suspensão do feito sem prévia intimação do exequente para manifestação e indicação de novos meios executivos. 3. A inexistência de bens penhoráveis não se presume diante da não utilização de ferramentas modernas de investigação patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 9º, 10, 797, 835, 921, III, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1008772-44.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 07.04.2026; TJ-MT, AI nº 1044145-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2026; TJ-MT, AI nº 1035072-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 17.12.2025; TJ-MT, AI nº 10214840-3.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025.

(N.U 1016997-53.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de contrato de locação, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas patrimoniais, inclusive via sistema SNIPER, e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sistema SNIPER pode ser utilizado como meio autônomo e complementar de localização de bens, mesmo após tentativas infrutíferas por sistemas tradicionais; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão da execução sem o esgotamento de todos os meios tecnológicos disponíveis para a satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

1. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme entendimento do STJ.

2. O sistema SNIPER constitui ferramenta distinta e mais abrangente, capaz de integrar e cruzar dados de múltiplas bases, não se confundindo com a mera reiteração de consultas anteriores.

3. A ineficácia das diligências tradicionais impõe a adoção de meios adicionais para localização de bens, em observância ao princípio da efetividade da execução.

4. A suspensão da execução exige o prévio esgotamento das medidas úteis à satisfação do crédito, o que não ocorre quando há ferramenta tecnológica ainda não utilizada.

5. O processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, cabendo ao Judiciário adotar medidas necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação.

6. O indeferimento do uso do SNIPER, sob fundamento de ausência de fato novo, configura restrição indevida aos meios executivos e esvazia a função jurisdicional.

7. O uso do SNIPER não implica, por si só, violação de sigilo, consistindo em organização de dados acessíveis por convênios institucionais, submetida aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O sistema SNIPER constitui ferramenta legítima e complementar de investigação patrimonial, distinta das consultas tradicionais.

2. A utilização de meios tecnológicos disponíveis para localização de bens independe da demonstração de fato novo quando as diligências anteriores foram infrutíferas.

3. A suspensão da execução sem o esgotamento dos meios eficazes de busca patrimonial viola o princípio da efetividade da execução.

4.
O Judiciário deve adotar medidas necessárias à satisfação do crédito, em observância ao art. 797 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 789; 797; 921, III, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/11/2020; TJMT, AI n. 1030263-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31/10/2025; TJMT, AI n. 1007935-86.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/04/2026; TJMT, AI n. 1008613-04.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 28/04/2026.

(N.U 1008231-11.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).

Dessa forma, é possível vislumbrar a plausibilidade do direito sustentado pela Agravante
quando ao pedido referente à pesquisa em questão visando localizar bens do devedor, como também a possibilidade de prejuízo diante da eventual extinção da execução conforme consta da decisão recorrida na hipótese de o Agravante não indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para
deferir a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, conforme pleiteado pelo Agravante.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026